Tribunal: TJSP
Processo: 0007623-11.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BENS EM UNIDADE CONDOMINIAL. Sentença de improcedência com relação ao condomínio e de procedência quanto à empresa prestadora de serviços de portaria, limpeza e zeladoria. Apelos recíprocos dos autores e da corré prestadora de serviços. Custas. Ausência de preparo especificamente quanto à corré. Indeferimento da benesse da gratuidade e

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BENS EM UNIDADE CONDOMINIAL. Sentença de improcedência com relação ao condomínio e de procedência quanto à empresa prestadora de serviços de portaria, limpeza e zeladoria. Apelos recíprocos dos autores e da corré prestadora de serviços. Custas. Ausência de preparo especificamente quanto à corré. Indeferimento da benesse da gratuidade e determinação de recolhimento do preparo. Determinação não cumprida. Deserção configurada. Responsabilidade do condomínio. Inocorrência. Ingresso de pessoas estranhas no condomínio autorizado por funcionário (porteiro) da corré Europa. Ausência de previsão expressa na convenção de condomínio sobre responsabilidade por furto dentro do apartamento. Não alegada, muito menos comprovada a contratação de equipe especializada em segurança. Tampouco demonstrada a participação de funcionário do condomínio na empreitada criminosa. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Empresa que atuava no condomínio havia mais de um ano, sem menção nos autos de outras queixas. Reponsabilidade solidária não configurada. Julgados deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

Recurso da corré Europa Service não conhecido, desprovido o apelo dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007623-11.2011.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EUROPA SERVICE LTDA, são apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO
VITOR, ROGÉRIO FARIAS DIAZ e DANIELA CORREGIO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da corré Europa Service
não conhecido, desprovido o apelo dos autores. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No 7846
Apelação no 0007623-11.2011.8.26.0009
Apelante/Apelada: Europa Service Ltda.
Apelante/Apelado: Rogério Farias Diaz e Daniela Corregio
Apelado: Condomínio Edifício João Vitor
Comarca: Sumaré 1a Vara Cível
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
FURTO
DE
BENS
EM
UNIDADE
CONDOMINIAL.
Sentença
de
improcedência
com
relação ao condomínio e de procedência quanto à
empresa prestadora de serviços de portaria, limpeza e
zeladoria. Apelos recíprocos dos autores e da corré
prestadora de serviços. Custas. Ausência de preparo
especificamente quanto à corré. Indeferimento da
benesse da gratuidade e determinação de recolhimento
do preparo. Determinação não cumprida. Deserção
configurada.
Responsabilidade
do
condomínio.
Inocorrência. Ingresso de pessoas estranhas no
condomínio autorizado por funcionário (porteiro) da
corré Europa. Ausência de previsão expressa na
convenção de condomínio sobre responsabilidade por
furto dentro do apartamento. Não alegada, muito
menos
comprovada
a
contratação
de
equipe
especializada em segurança. Tampouco demonstrada
a participação de funcionário do condomínio na
empreitada criminosa. Inteligência do artigo 932, inciso
III, do Código Civil. Empresa que atuava no condomínio
havia mais de um ano, sem menção nos autos de
outras
queixas.
Reponsabilidade
solidária
não
configurada. Julgados deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida.
Recurso da corré Europa Service não conhecido,
desprovido o apelo dos autores.
A r. sentença de fls. 328/337, de relatório adotado,
julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face do
condomínio corréu, e parcialmente procedentes em relação à corré
Europa Service Ltda, condenando-a ao pagamento da quantia de R$
35.000,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente,
segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o
ajuizamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
3
citação, ambos até a data do seu efetivo pagamento, bem assim a
quantia de R$ 20.000,00 a título de danos de ordem moral,
atualizada desde o julgamento monocrático, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, ambos incidentes até a data
do efetivo pagamento.
Reconhecida
a
sucumbência
em
relação
ao
Condomínio réu, o d. juízo a quo carreou aos autores as custas e
despesas processuais por ele adiantadas, fixando honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Lado outro, carreou à ré Europa Service o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do d. patrono dos
autores, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.
Aclaratórios dos autores rejeitados (fls. 384).
Inconformada, apela a corré Europa (fls. 354/365),
batendo-se, em suma, pelo afastamento de sua responsabilidade
pelo furto ocorrido na unidade condominial dos autores, haja vista
que o contrato celebrado com o condomínio tem por objetivo
exclusivamente a prestação de serviços de portaria e limpeza, não
tendo sido contratado serviço de segurança propriamente dito.
Noutro giro, argumenta pela inocorrência de arrombamento na porta
do apartamento dos autores, aberta com chave, tal como afirmado
pelas testemunhas. Aliás, a esse respeito, aponta relatos de
desentendimento dos autores com antiga empregada doméstica, a
qual possuía total acesso ao apartamento e carregava cópia das
chaves, atribuindo exclusivamente aos próprios autores a culpa pelo
ocorrido. Nessa quadra, nega a existência de prova de falha na
vigilância do edifício. No mais, aponta culpa concorrente dos autores
e ressalta a ausência de comprovação da propriedade dos bens
furtados,
não
restando
evidenciado
efetivamente
o
valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
4
indenizatório. Refuta, outrossim, a existência de danos morais
indenizáveis, pois não pode ser responsabilizada por fato ao qual não
deu causa. Pugna pelo provimento do recurso para julgar
improcedentes os pedidos.
Igualmente inconformados, apelam os autores (fls.
388/424),
batendo-se pela reforma parcial da r. sentença hostilizada, mais especificamente pelo reconhecimento da
responsabilidade do condomínio réu pelo infortúnio, porquanto a ele
cabia a contratação e respectivo pagamento de porteiros,
controladores de acesso e vigilantes, a fim de evitar a invasão das
unidades autônomas e furto dos pertences de seus titulares. Porém,
dizem que, ao invés de contratar colaboradores, o condomínio réu
optou pela terceirização dos serviços, contratando a corré Europa
Service. Assim sendo, asseveram pela responsabilidade solidária do
contratante não apenas no tocante às obrigações trabalhistas, como
também por todos os danos causados a terceiros. Eis que o
condomínio deveria exercer o dever de vigilância dos funcionários
contratados, bem assim promover a instalação e manutenção de
circuito interno para filmagem de todos os eventos ocorridos nas
suas dependências e, a despeito do registro do momento do crime,
ressaltam o desaparecimento das filmagens imediatamente após o
sinistro envolvendo os autores. Lado outro, destacam a falta de
convenção de condomínio ou regulamento, até porque o condomínio
réu estava em situação irregular até pouco tempo atrás. Invocam os
artigos 186 e 927 do Código Civil a fim de fundamentar a
responsabilidade solidária do condomínio. Pugnam pelo provimento
do recurso para condenar o condomínio solidariamente ao
pagamento das indenizações por danos morais e materiais em seu
favor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
5
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
preparado o dos autores (fls. 403/404), sem preparo o da ré ante o
pedido de justiça gratuito formulado, ambos respondidos pelos
autores e condomínio (fls. 405/424 e 432/439), salientando as
contrarrazões do condomínio o dever da empresa contratada de
fiscalizar adequadamente a entrada e saída de pessoas estranhas ao
condomínio, não havendo notícia de arrombamento na residência
dos autores, a indicar tratar-se de pessoa conhecida. Ademais, nega
previsão
expressa
na
convenção
condominial
prevendo
o
ressarcimento de danos causados aos condôminos no interior das
unidades, razão pela qual deve ser mantido o afastamento de sua
responsabilidade. Assim sendo, conclui pela inexistência de conduta
ilícita a ser imputada ao condomínio, pugnando pela manutenção da
r. sentença hostilizada.
Houve oposição ao julgamento virtual por parte
dos autores (fls. 447).
É o relatório.
De proêmio, inafastável a deserção no que tange ao
recurso interposto pela corré Europa Service Ltda. Com efeito, a
benesse da gratuidade postulada no próprio corpo das razões
recursais, juntando, para tanto, apenas comprovante de inscrição e
de situação cadastral, a par de relatório do SCPC (fls. 466/471),
descumprindo determinação judicial sobre a apresentação de
documentos específicos.
Indeferido o pedido e determinado o recolhimento
das custas devidas ao Estado (fls. 473/474), a corré quedou-se
inerte (fls. 476), atraindo para si a incidência da deserção, do que
expressamente advertida, em conformidade com o disposto no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
6
1.007 do Código de Processo Civil.
Logo, não cumprido o requisito de recolhimento de
preparo do recurso, de rigor o decreto de deserção quanto à apelação
interposta pela corré Europa Service Ltda., assim não conhecida.
Dito isso, passa-se à análise da insurgência
veiculada pelos autores, os quais não têm razão, contudo.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, na qual os autores aduzem ser proprietários do
apartamento n° 192, localizado no condomínio réu, sendo a corré
Europa empresa contratada para a prestação de “serviços de
segurança patrimonial” (fls. 04), por meio da disponibilização de
profissionais que atuam na guarita do prédio e fora dele.
Narra a exordial que, no dia 23.06.2010, os
coautores deixaram as dependências para atividades rotineiras, mas
após o retorno, por volta das 22h, sentiram falta de alguns objetos
pessoais e, após diligências internas, concluíram pela subtração dos
bens, resultando em prejuízo no valor de R$ 35.000,00.
Comunicada a ocorrência ao condomínio, dizem ter
assistido às imagens das câmeras de segurança, por meio das quais
observaram duas mulheres ingressando no edifício e, ato contínuo,
dirigindo-se à unidade em questão. Salientam que, por ocasião da
lavratura do Boletim de Ocorrência, na presença de seu advogado, o
preposto da corré admitiu expressamente a culpa pelo ocorrido,
oferecendo-lhes a quantia de R$ 10.000,00 como forma de
compensar os prejuízos experimentados. Eis que o empregado da
corré confessou não ter adotado as providências adequadas para
impedir o acesso de estranhos ao prédio. Por sua vez, relatam que o
condomínio réu atribuiu a responsabilidade à empresa corré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
7
Tentaram resolver o problema amigavelmente, notificando os réus
em 30.10.2010, sem lograr êxito. Não obstante, apontam a
responsabilidade solidária dos réus, justificando-a com relação ao
condomínio, em razão da escolha de empresa inadequada para
prestação de serviços de segurança e guarda patrimonial
remunerada e, em relação à empresa corré, por ter designado
profissionais despreparados para o desempenho de suas atividades.
Quanto à empresa corré, apontam a escolha de profissionais
despreparados, negligentes no tocante ao controle de pessoas que
ingressam no prédio. Em suma, apontam culpa in eligendo e culpa in
vigilando por parte dos réus.
Outrossim, obtemperam pela existência de danos
morais indenizáveis, não apenas em razão da impossibilidade de uso
dos pertences furtados, bem assim do sentimento de insegurança
despertado.
Pedem a procedência dos pedidos para condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais (cem salários mínimos e R$ 35.000,00, respectivamente -
fl. 02/22).
A contestação da corré Europa Service, em suma,
nega sua responsabilização pela ocorrência, salientando a alegação
dos próprios autores quanto à utilização de chave para abertura da
porta. Porém, diz jamais permanecer com as chaves dos
apartamentos, levando a crer a ocorrência de autorização dos
próprios autores para acesso à propriedade, inexistindo prova em
contrário nos autos, haja vista tratar-se o boletim de ocorrência de
documento unilateral e insuficiente para demonstrar a versão dos
autores. Impugna o documento de fls. 49/54. Ademais, refuta a
apresentação de prova dos alegados danos materiais, destacando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
8
tratar-se de mero dissabor, a fim de se contrapor ao pedido de
indenização por danos morais. Pede a improcedência dos pedidos
(fls. 154/166).
A contestação do condomínio réu, preliminarmente,
aduz sua ilegitimidade passiva por não ser o causador do dano no
qual se funda a pretensão. Esclarece tratar-se de condomínio edilício
que, para garantir a segurança de seus condôminos, contratou a
empresa corré para prestação de serviços de controle de acesso ao
condomínio, não podendo prever a falha no procedimento da corré.
Aponta entendimento jurisprudencial predominante afastando a
responsabilidade do condomínio por roubo ou furto nas áreas
comuns ou unidades autônomas, salvo se houver previsão expressa
em sentido contrário na convenção, não sendo o caso dos autos.
Esclarece, ainda, ser desprovido de personalidade jurídica por falta
de documentação e certidão da própria construtora, não possuindo
convenção de condomínio registrada. Noutro giro, aponta a
responsabilidade exclusiva da empresa corré, contratada para
controle de acesso e limpeza, considerando a liberação do acesso a
indivíduos sem cumprir com as devidas normas de segurança. Pede
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou improcedência dos
pedidos (fls. 223/230).
Réplicas a fls. 189/200 e 235/246, refutando as
defesas apresentadas e reiterando os termos da inicial. Salienta a
abertura da fechadura sem o uso de chaves, em prejuízo à tese
sustentada pela empresa corré, bem assim responsabilidade do
empregador pelos atos de seus prepostos. Assevera pelo
descumprimento das atividades para as quais foi contratada, diante
da omissão do funcionário ao permitir ingresso de meliantes no
prédio e a inexigibilidade de prova do dano moral infligido aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
9
autores. Outrossim, ressalta a legitimidade passiva do condomínio
réu, pugnando pela condenação solidária.
Decisão saneadora de fls. 260 fixou o ponto
controvertido (“ação ou omissão a ser imputada à parte ré quanto ao furto
sofrido na residência dos autores, bem como demais danos de ordem material
e moral e suas respectivas extensões”) e designou audiência de instrução
e julgamento para oitiva dos autores em depoimento pessoal e de
testemunhas, seguindo-se os respectivos termos (fls. 274 e seguintes
e 296) e memorais escritos dos autores (fls. 301/312) e do
condomínio réu (fls. 314/327).
A
r.
sentença
hostilizada
de
fls.
328/337
reconheceu a existência de falha na prestação do serviço por parte
da empresa Europa, mais especificamente quanto ao dever de
vigilância do porteiro, seu funcionário, inclusive por força de
contrato, reputou compatíveis os bens indicados como furtados com
o padrão de vida do casal, entendendo ainda pela caracterização de
danos morais indenizáveis decorrentes da insegurança causada no
ambiente familiar, condenando a empresa Europa Service corré ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
35.000,00 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Lado outro,
julgou improcedentes os pedidos em relação ao condomínio corréu
ante a falta de previsão na convenção ou regulamento estipulando
obrigação de manter segurança especializada, dever de guarda e
vigilância ou, ainda, responsabilidade de roubo ou furto nas
unidades autônomas.
Nessa quadra, considerando o não conhecimento do
recurso da corré Europa ante a deserção configurada, a controvérsia
recursal repousa exclusivamente sobre a responsabilidade do
condomínio réu pelo furto ocorrido no interior da unidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
10
condominial dos autores.
Pois bem.
A rigor, o condomínio responderá por furtos, roubos
e outros crimes contra o patrimônio ocorridos em suas
dependências, se houver previsão expressa a respeito na
respectiva convenção.
Com efeito, a relação existente entre os condôminos
reveste-se de caráter contratual, sendo passível de estipulação da
responsabilidade do condomínio, segundo seus interesses.
Assim, não havendo assunção de responsabilidade
pelo Condomínio réu sobre eventuais furtos ocorridos no interior das
unidades autônomas, cabe aos próprios condôminos a guarda e a
vigilância de seus bens, inclusive aqueles que guarnecem a
residência.
Na expressão da autorizada doutrina de ARNALDO
RIZZARDO1: “Em princípio, já dispunha o artigo 22, parágrafo 1o, letra b, da Lei
n. 4.591 de 1964, a inteligência que procurava incutir a responsabilidade do
condomínio pelos furtos e danos verificados no seu interior, prescrevendo que lhe
compete, através do síndico, 'exercer a administração interna da edificação ou do
conjunto de edificações, no que respeita à vigilância, moralidade e segurança, bem
como aos serviços que interessam a todos os condôminos'. Presentemente,
reforçando a regra, o artigo 1.348, nos incisos II e V do Código Civil, atribuiu ao
síndico a defesa dos interesses comuns e zelar pela prestação dos serviços que
interessem aos possuidores. Na verdade, a matéria sempre se revelou polêmica e
continua sendo, divergindo os entendimentos sobre o assunto. Atribuir a culpa
pela mera obrigação de guarda, a depreender que houve falha no zelo, na
implantação do sistema de vigilância, ou na escolha de pessoas para
desempenhar a guarda, enfrenta contradição na própria argumentação do
alegante, eis que ele também é condômino, a ele se debitando parcela da
1 “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, Ed. Forense, 1a ed., 2011, p. 156.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
11
culpa. Torna-se estranha a sua posição, posto que restaria favorecido pela
participação numa conduta repreendida. Seria aceitar que ele dirigisse a ação contra
si próprio, situação que não se conforma com a regularidade dos princípios de
coerência. Vê-se, pois, que se está diante de uma situação especial, não se podendo
olvidar as regras do bom senso. Manifestada a falha do condomínio, todos os
condôminos são coparticipantes, incidindo, inclusive, as regras da responsabilidade
solidária, o que importa em admitir a ação contra somente um dos condôminos.
Nessa visão coaduna-se o seguinte aresto do STJ: 'Os empregados não são
prepostos apenas do condomínio, mas sim igualmente de todos e de cada um dos
condôminos, ante a particular natureza associativa dos condomínios habitacionais
Lei n. 4591 de 1964. As cláusulas de não responsabilidade do condomínio
perante os condôminos, ou as deficiências na guarda e vigilância do prédio
e dos veículos estacionados em suas dependências, estão vinculadas às
deliberações regularmente adotadas na convenção e ou às conveniências e
às disponibilidades dos condôminos em contribuir para as despesas e
encargos comuns” (destaque nosso).
Mutatis mutandis, observe-se a lição de Nelson
Kojranski2, sobre a responsabilidade civil do condomínio: "Observe-se,
desde logo, que há certa sintonia nesse comportamento condominial, isto é:
enquanto, de um lado, a convenção estabelece a isenção de responsabilidade, de
outro, os condomínios aperfeiçoam o sistema de proteção e segurança. A
jurisprudência distingue com precisão essa situação, como repetidamente vem
proclamando, a exemplo do julgado no Resp 618.533-SP, relatado pelo Min. Hélio
Quaglia Barbosa, que até há pouco enriqueceu a Corte paulista. Considera o
acórdão ser relevante a necessidade de 'expressa previsão na convenção ou,
ainda, de deliberação tomada em assembleia no sentido de que o condomínio
tenha, especificamente, serviço de guarda e vigilância de veículos'. E aduz: 'A
circunstância de existir porteiro ou vigia na guarita não resulta em que o
condomínio estaria a assumir a prefalada guarda e vigilância de
automóveis (...)'. Mesmo porque a responsabilidade do síndico é de ordem
genérica, devendo atuar em sintonia com os meios postos à sua disposição.
(...) Somente em duas hipóteses a responsabilidade civil do condomínio é
acolhida: quando vem expressamente prevista na convenção ou quando são
admitidos manobristas ou guardas específicos para cuidar dos automóveis e
2 Condomínio Edilício. Aspectos Jurídicos Relevantes, 2a edição, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 250 e
251.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
12
da garagem coletiva. (...) De fato, há de se levar em linha de conta que os
condôminos contribuíram com despesas extraordinárias para a montagem do
complexo aparato de segurança" (destaque nosso).
Outrossim, obtempera Carlos Roberto Gonçalves3
que "(...) é, realmente, nas assembleias condominiais que se deve definir a
possível responsabilidade do condomínio pelos prejuízos que eventualmente
vierem a sofrer os próprios condôminos. Torna-se conveniente, por essa razão, a
criação não só de um encargo, mas também de um fundo próprio para suportar
essa responsabilidade extraordinária, que não se inclui nos encargos
comuns de administração, geralmente restritos às despesas de limpeza e
conservação".
No caso em apreço, é incontroversa a inexistência
de previsão expressa de responsabilização do condomínio (fls. 436,
primeiro parágrafo), anotando-se o argumento apresentado em
contestação de que àquela época sequer havia sido elaborada
Convenção de Condomínio (abril de 2016 - fls. 225, segundo
parágrafo), informação incontroversa. Por sua vez, em réplica, a
parte autora impugna o argumento apontando a falta de juntada do
documento aos autos (fls. 243, primeiro parágrafo). Em razões
recursais, a própria parte autora afirma que “de fato, não há nos autos
convenção de condomínio ou regulamento, até porque o EDIFÍCIO JOÃO
VITOR encontrava-se em situação irregular até pouco tempo atrás” (fls.
399).
Dessa forma, uma vez não assumida expressamente
a responsabilidade para casos de crimes dentro da unidade
condominial, tampouco havendo menção a serviço de segurança
próprio, fica afastada a obrigação legal do condomínio pela
vigilância e guarda dos bens dos condôminos mantidos dento
dos apartamentos. Neste ponto, impende ressaltar que, malgrado a
3 Responsabilidade Civil, 17a edição, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 424 e 425.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
13
parte autora afirme na exordial sobre a contratação da corré “para
prestação de serviços de segurança patrimonial, através da disponibilização
de profissionais que permanecem na guarita do prédio, bem como fora dele”
(fls. 04, primeiro parágrafo), o contrato de prestação de serviços de
fls. 177 e seguintes, celebrado entre o condomínio e a empresa corré
tinha por finalidade exclusiva “a prestação de serviços de 01 (uma)
portaria 24 hs e 02 (dois) auxiliares de limpeza com carga horária de 44 hs
semanas cada e 01 (um) zelador com carga horárias de 44 hs semanais”
(cláusula I, item 1). Ou seja, de empresa de segurança patrimonial
propriamente dita não se tratava.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Indenização por danos morais e materiais.
Condomínio Edilício - Furto em unidade condominial -
Denunciação da lide à seguradora do condomínio -
Sentença
de
improcedência
-
Apelos
da
autora
e
condomínio réu - Responsabilidade afastada - Ausência de
previsão expressa na convenção de condomínio sobre
responsabilidade por furto dentro do apartamento - Não
comprovada a contratação de equipe especializada em
segurança - Tampouco demonstrada a participação de
funcionário do condomínio na empreitada criminosa -
Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil - Ante
a
improcedência
do
pedido
principal,
inexistente
fundamento para a procedência do pedido formulado na
lide secundária - Honorários advocatícios sucumbenciais
corretamente fixados - Precedentes Jurisprudenciais -
Sentença mantida. Recursos desprovidos (Apelação no
1004857-21.2014.8.26.0604,
Apelação
no
1004857-21.2014.8.26.0604, Rel. Des. Maria Cristina de
Almeida Bacarim, j. 28.05.2018 negrito nosso).
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA Furto em unidade
condominial

Ausência
de
previsão
expressa
na
convenção condominial quanto à responsabilidade do
Condomínio Não comprovada a participação de preposto
do Condomínio no assalto Inexistente, ainda, conduta
culposa ou dolosa do Condomínio a ensejar a
responsabilidade civil Condomínio que não assume a
obrigação de resultado de prestar segurança a todos, e
nem possui atividade assemelhada ao seguro, assumindo
riscos pela guarda de bens dos condôminos Negado
provimento”
(Apelação
Cível
no
0026281-70.2012.8.26.0002,
25a
Câmara
de
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
14
Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 28.03.2018 negrito
nosso). “Ação de cobrança de despesas de condomínio
Reconvenção que visa à indenização por danos materiais
decorrente de furto ocorrido na residência para fins de
compensação das taxas condominiais devidas Ausência de
cerceamento de defesa Condomínio que não se responsabilizou, com a aprovação de plano de
segurança, em caso de furtos e roubos ocorridos no
interior da residência Inexistência dessa previsão na
ata e na convenção do condomínio Impossibilidade de
compensação de indenização indevida Ação julgada
procedente e reconvenção julgada improcedente Desprovimento do recurso” (TJSP

Apelação
n.
1010904-58.2015.8.26.0577 25a Câmara de Direito
Privado Des. Rel. Edgard Rosa Julgamento: 24.08.2017
negrito nosso).
Ressalte-se, por oportuno, não ter sido alegado, muito
menos comprovado, que o furto tenha decorrido de conduta omissiva
ou comissiva de preposto do Condomínio, sendo incontroverso que
o porteiro era funcionário da empresa corré, afastando a
aplicação do artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Nem se alegue que, ao contratar a empresa ré, teria
responsabilidade in
eligendo.
Com efeito, observa-se que a
contratação dos serviços da ré ocorreu em 01.11.2008 (vide contrato
de fls. 177 a 181), datado o furto de 23.05.2010, sequer constando
dos autos outras reclamações sobre serviços prestados ou situações
indicando desídia ou omissão. É dizer, tudo leva a crer que a
empresa ré trabalhou para o condomínio por, aproximadamente, um
ano e meio de maneira satisfatória, não se vislumbrando qualquer
conduta do condomínio para contribuir com a ocorrência do evento
danoso.
Logo, inexistente a responsabilidade do condomínio
pelos alegados danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007623-11.2011.8.26.0009 -Voto no
15
Portanto, a r. sentença merece ser integralmente
mantida.
Por fim, considerando a publicação da r. sentença em
12/04/2018, fazem jus os apelados a honorários recursais, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando-se
os honorários devidos pelos autores ao patrono do condomínio
apelado ao patamar de 12% do valor da causa, bem como os devidos
pela empresa corré aos patronos dos autores para 17% sobre o valor
da condenação.
Posto isso, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso
da
CORRÉ
EUROPA
SERVICE
LTDA.
e
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso dos AUTORES.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator